Tribunal: TJMT
Processo: 1030244-56.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030244-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos, Nepotismo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CAROLINA DEFENDI - CPF: 958.814.841-34 (APELANTE), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (APELANTE), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ANA CAROLINA DEFENDI - CPF: 958.814.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
preliminares de prescrição, carência da ação e cerceamento de defesa – rejeitadas -
SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/ 2021 – APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO – POSSIBILIDADE –
revogação DO ARTIGO 11, i da lei de improbidade administrativa –
APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO MAIS BENÉFICA – ausencia DE TIPIFICAÇÃO ADEQUADA DO DISPOSITIVO LEGAL
-
ATIPICIDADE SUPERVENIENTE - MANIFESTA INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE – incidência do artigo 17, § 10-F – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 –
Não havendo fundamento para acolhida, impõe-se a rejeição das preliminares de prescrição, cerceamento de defesa e incompetência por foro privilegiado.

2 -

Tendo em vista que a conduta imputada ao réu, não se enquadra, atualmente, nas hipóteses específicas dos incisos do referido artigo, é imperioso concluir que está ausente, a tipicidade, sob o foco da lei de Improbidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá – MT, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo ora Apelado (Ministério Público do Estado de Mato Grosso), julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para condenar o Recorrente pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no artigo 11, I, da Lei n. 8.429/92, em razão da suposta prática de Nepotismo no ato de nomeação de
ANA CAROLINA DEFENDI
, sua sobrinha por afinidade, para o cargo de Assessora Adjunta da Escola do Legislativo da AL/MT, enquanto ocupante do cargo de Secretário de Orçamentos e Finanças da referida Casa de Leis.

Inicialmente o Recorrente argui preliminares de Prescrição; Carência da Ação e Cerceamento de Defesa.

No mérito alega que a sentença não merece prosperar, haja vista que não foi o Apelante o responsável pela nomeação de
ANA CAROLINA DEFENDI
, estando, portanto, ausente à conduta elementar prevista na súmula vinculante n. 13, uma vez que a referida nomeação deu-se pela Mesa Diretora da Casa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de nepotismo.

Aduz que a sentença que ora se pretende modificar, baseou-se na premissa de que “
embora a requerida tenha sido nomeada em órgão distinto, foi colocada à disposição e permaneceu sob a subordinação direta do requerido, durante a maior parte do tempo que exerceu cargo comissionado de assessoria
”, para dessa forma imputar ao Recorrente a prática de nepotismo, contudo, tal fato não condiz com a realidade factual, haja vista que a
ANA CAROLINA
estava vinculada/subordinada à Coordenadoria da Escola do Legislativo e consequentemente à Secretaria de Gestão de Pessoas, que não mantinha qualquer relação com a Secretaria de Orçamentos e Finanças, a qual o Apelante chefiava, não havendo, portanto, que se falar em subordinação.

Esclarece que não houve a comprovação da existência de dolo na nomeação da
ANA CAROLINA
por parte do Recorrente, uma vez que este não foi o responsável pela nomeação desta, tampouco houve qualquer subordinação entre eles, desta forma, ao condenar o Apelante pelo previsto no artigo 11, I, da Lei n. 8.429/92, a sentença, incorreu em responsabilização objetiva, em total afronta aos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito.

Afirma que em nenhum momento foi demonstrado um eventual prejuízo causado à Administração Pública oriundo do ato de nomeação ou de disposição de
ANA CAROLINA DEFENDI
, no sentido de ser ela inábil à função ocupada e locupletar-se indevidamente das benesses do cargo público, não havendo, dessa maneira, que se falar em relevante lesividade, pois sequer houve investigação específica no sentido de ter havido ou não a prestação do serviço público, não se amoldando os fatos, descritos no artigo 11 da Lei 8.429/92.

Ao final pede pelo acolhimento das preliminares suscitadas, bem como no mérito, pelo provimento do presente Recurso de Apelação (ID. 125405306).

Em suas contrarrazões, o Recorrido pugnou pela rejeição das preliminares suscitadas pelo Recorrente, bem como pelo desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se incólume a sentença vergastada (ID. 68204894) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá – MT (ID. 125405312).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela rejeição das preliminares e no mérito pelo desprovimento do recurso (ID. 126097174).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Argui o Recorrente a incidência ao caso posto de prescrição para o ajuizamento da ação por ato de improbidade, ao fundamento de que com o advento da Lei 14.230/2021 o prazo referido prazo prescricional passou a ser de 08 (oito) anos, contados da ocorrência do fato (artigo 23), e que por esse motivo, a presente ação estaria prescrita, haja vista que o fato tido como ímprobo pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, qual seja, a nomeação de
ANA CAROLINA DEFENDI
para o cargo em comissão de Assessor Adjunto da Escola do Legislativo da AL/MT, ocorreu em 01.10.2008 (Ato n. 162/2008 de 05.11.2008 – ID. 15311466), sendo que a presente ação foi ajuizada somente 13.09.2018, ou seja, quase 10 (dez) anos após a ocorrência do fato.

Pois bem.

Ao analisar a preliminar suscitada pelo Recorrente, verifica-se que esta não comporta acolhimento, uma vez que a Lei 14.230/2021 não prevê sua aplicação de forma retroativa, desta feita, para análise de eventual configuração do referido vício (prescrição) haverá de ser levado em consideração, os ditames contidos na Lei 8.429/1992, a qual previa que a ação de improbidade poderia ser proposta em 5 (cinco) anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

No caso em análise verifica-se que
ANA CAROLINA
foi efetivamente desligada do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso em meados de 2014 (ID. 15311466 – fls. 170), sendo que a Ação de Improbidade foi efetivamente proposta em 2018, ou seja, dentro do prazo prescricional previsto pela legislação que vigorava a época.

Posto isso, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO
.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alega preliminarmente o Recorrente, eventual Carência da Ação, ao argumento de que a conduta descrita no o inciso I do artigo 11 da Lei n. 8.429/92 foi expressamente revogado pela Lei n. 14.230/2021, que trouxe diversas alterações à Lei de Improbidade, contudo, tal preliminar não comporta acolhimento. Explico.

A Lei 14.230/2021, qual trouxe significativas alterações ao mundo jurídico no que tange a matéria em decote (improbidade administrativa) não previu sua aplicação de forma retroativa, desta feita, para análise de eventual configuração do referido vício (carência da ação) haverá de ser levado em consideração, os ditames contidos na Lei 8.429/1992, a qual foi capitulada a conduta do Recorrente, quando da interposição da ação de improbidade.

Desta feita, não há que se falar em carência da ação, devendo, portanto, ser rejeitada a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Alega o Recorrente em suas razões recursais, preliminar de cerceamento de defesa, consubstanciado no fato de que a magistrada
a quo
julgou antecipadamente o feito, sem oportunizar o depoimento.

Ao analisar a decisão vergastada, verifica-se que não há o que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que é pacífico o entendimento de que entendendo o julgador que existem provas suficientes a formação de seu convencimento, despiciente se faz a produção probatória, especialmente face a máxima de que cabe ao magistrado, destinatário final de todas as provas juntadas ao feito, essa averiguação.

Importante consignar que cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da produção de outras provas, a teor do que estabelece o artigo 370 do Código de Processo Civil, que assim prescreve:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim, o Magistrado que preside a causa tem o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio.

No caso em apreço, verifica-se que constou na sentença, ora atacada, expressamente a possibilidade de julgamento antecipado, bem como o motivo pelo qual se estaria indeferindo a prova pleiteada, conforme se verifica a seguir:

“(...) Analisando detidamente os autos, não obstante a defesa do requerido Luiz Pommot tenha manifestado pela produção de provas, verifica-se que os autos estão suficientemente instruídos com documentos, quanto aos fatos alegados, sendo desnecessárias outras provas.

Por oportuno, registro que o pedido de depoimento pessoal e incabível, pois este meio de prova somente e admitido quando requerido pela parte adversa, isto porque a finalidade do depoimento pessoal e obter a confissão judicial provocada (art. 385, CPC). Desse modo, o requerente somente pode pleitear pelo depoimento pessoal do requerido e vice-versa.

Assim, é possível o julgamento antecipado do mérito, pois os autos estão suficientemente instruído por documentos, nos exatos termos que autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, tenho que inexiste no caso ora analisado o alardeado cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a presente preliminar.

É como voto.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá – MT, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo ora Apelado (Ministério Público do Estado de Mato Grosso), julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, para condenar o Recorrente pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no artigo 11, I, da Lei n. 8.429/92, em razão da suposta prática de Nepotismo no ato de nomeação de
ANA CAROLINA DEFENDI
, sua sobrinha por afinidade, para o cargo de Assessora Adjunta da Escola do Legislativo da AL/MT, enquanto ocupante do cargo de Secretário de Orçamentos e Finanças da referida Casa de Leis.

Ressai dos autos, mais precisamente da peça de ingresso manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que o pedido de condenação do apelante encontra-se

fundamentado no disposto no artigo 11º,
caput
, da Lei 8.429/1992. Senão vejamos:

In casu, como relatado alhures, as condutas dos demandados constante da narrativa fática se adéquas às seguintes figuras ímprobas da Lei n.º 8.429/1992:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”

Não obstante, verifica-se que o julgador monocrático fundamentou a condenação do recorrente, no referido dispositivo legal.
In verbis
:

“[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar os requeridos Ana Carolina Defendi e Luiz Márcio Bastos Pommot, pela prática do ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, I, da Lei n° 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções previstas no art. 12, inc. III, da referida Lei: - Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três (03) anos e; - Pagamento de multa civil em valor correspondente a dez (dez) vezes a maior remuneração percebida pelos requeridos, nos cargos em que se verificou a prática do ato de improbidade administrativa. Julgo improcedentes os pedidos em relação à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso, por consequência, extingo o presente feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os requeridos Ana Carolina Defendi e Luiz Márcio Bastos Pommot ao pagamento das custas e despesas processuais. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Com efeito,
o entendimento esposado na sentença foi acertado, com amparo na antiga legislação. Todavia, com as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021 passou-se a ter um novo sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa no caso concreto.

Dentre as modificações significativas que encontramos na nova legislação que rege a matéria em destaque, está justamente o artigo em que foi capitulada a conduta do recorrente (artigo 11, I, da LIA), o qual foi revogado de nosso ordenamento jurídico.

In casu
, uma vez que a ação que deu origem ao presente Recurso de Apelação tenha sido interposta antes da vigência da Lei 14.230/2021, que realizou profundas modificações na Lei 8.429/1992, certo é que, por força do princípio “
tempus regi actum
”, bem como do vasto entendimento jurisprudencial pátrio, deve o caso em tela ser analisado por este Sodalício sob o enfoque das alterações normativas produzidas no âmbito da improbidade administrativa.

Imperioso consignar que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843.989, submetido à Repercussão Geral (Tema 1.199) firmou entendimento de que à irretroatividade das alterações materiais previstas na Lei 14.230/2021, que sejam mais benéficas ao réu, com a modificação da Lei de Improbidade Administrativa, consagrando a sua aplicação imediata, exceto em relação à eficácia da coisa julgada e ao processo de execução das penas e seus incidentes.

Nessa senda, o Pretório Excelso fixou as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9, 10 e 11 da LIZ – a presença do elemento subjetivo – DOLO.

2) A norma benéfica da lei 14.230/21 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do art. 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na lei 14.230/21 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Desta feita, à luz da orientação emanada do STF, evidente que a modificação do 11, I da LIA, no qual foi enquadrada a condutas atribuída ao recorrente, torna impossível a condenação deste por ato de improbidade administrativa, no caso concreto, devendo ser reformada a sentença recorrida em decorrência da superveniente atipicidade da conduta imputada ao apelante.

Nessa senda, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já se manifestou em caso semelhante.
In verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 14.230/21. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO MAIS BENÉFICA. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ART. 11. ATIPICIDADE. SUPERVENIENTE. MANIFESTA INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1199), a nova redação trazida pela Lei nº 14.230/21 é aplicável aos atos de improbidade administrativa culposos, praticados na vigência do texto anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado. 2. Em relação à improbidade administrativa das condutas dos agentes públicos com enquadramento no artigo 10, nota-se que com o advento da novel legislação, passou a exigir, expressamente, a prova do dolo para a caracterização 3. Uma das alterações mais significativas decorrentes do advento da Lei 14.230/21 ocorreu no enunciado do artigo 11 da Lei 8.429/92 (atos ímprobos que atentam contra os princípios da Administração Pública), cujo o rol passa a ser taxativo. 4. Tendo em vista que a conduta imputada aos réus, não se enquadra, atualmente, nas hipóteses específicas dos incisos do referido artigo, é imperioso concluir que está ausente, a tipicidade, sob o foco da lei de Improbidade”. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.22.294401-9/001, Relator(a): Des(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023).

Desta feita, no caso em comento, verifica-se que a exordial da Ação de Improbidade Administrativa enquadrou as condutas praticadas pelo recorrente no artigo 11, I da Lei de Improbidade Administrativa, norma esta que foi objeto de modificação legislativa, tendo sido excluído da norma vigente, não havendo, portanto, como o apelante ser sancionado como pretendido pelo Ministério Público.

Assim sendo, uma vez que modificada a tipificação em que foram enquadrados os atos que ensejaram a condenação do recorrente por improbidade administrativa, descabida se mostra a manutenção do
decisum
consoante o novo ordenamento jurídico vigente.

Não obstante, mister anotar que não se mostra admissível qualquer alteração, no curso dos autos, da capitulação efetuada na petição inicial da ação de improbidade administrativa, nos termos do disposto no artigo 17, § 10-F da LIA. Senão vejamos:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 10-F.
Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que
:

I - condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial;

(...)”.

Destaquei

Nessa linha de raciocínio, são os julgados emanados deste Sodalício. Senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NEPOTISMO – DOLO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8.429/1992 – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO

– TEMA N. 1199 DO STF – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AO RÉU – ROL TAXATIVO –

CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 NA LEI N. 8.429/92, A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SE RESTRINGE AO ATO PRATICADO COM DOLO, SENDO NECESSÁRIO VERIFICAR TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO ATO ÍMPROBO, COM A INDICAÇÃO DA REAL PARTICIPAÇÃO DE CADA AGENTE ADMINISTRATIVO/PÚBLICO E PARTICULAR ENVOLVIDO PARA A PRÁTICA DO SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. 2. A NOVA LEI 14.230/2021 APLICA-SE AOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CULPOSOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR DA LEI, PORÉM SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM VIRTUDE DA REVOGAÇÃO EXPRESSA DO TEXTO ANTERIOR; DEVENDO O JUÍZO COMPETENTE ANALISAR EVENTUAL DOLO POR PARTE DO AGENTE. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1199 DO STF. 3. NO CASO, NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU COM BASE NO ART. 11, CAPUT DA LIA, ANTE A AUSÊNCIA DE TIPICIDADE LEGAL ENTRE A CONDUTA PRATICADA PELO MESMO E A NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, POR MEIO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 14.230/2021, QUE AGORA EXIGE A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS TIPIFICADAS PELOS SEUS INCISOS, DE FORMA DOLOSA E TAXATIVA, PARA CONFIGURAÇÃO DE “ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” QUE ATENTE CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A QUAL CORRESPONDE A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MATERIAL MAIS BENÉFICA”. (N.U 0015230-42.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – ART. 17-C, § 3º DA LIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES FANTASMAS – CONDUTAS DO ART. 10 E 11 DA LIA – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS – ROL TAXATIVO – INCISO I DO ART. 11 REVOGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO CAPUT – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LABORATIVAS PELOS CONTRATADOS – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E DOLO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO DESPROVIDO. 1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado. 2. Nos termos do artigo 17, § 19, inciso IV e 17-C, § 3°, da Lei n.° 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/2021, as sentenças de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito, nas ações de improbidade administrativa, não estão sujeitas ao reexame necessário. (N.U 0000791-49.2008.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) 3. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado. 3. Demonstrado que os servidores contratados exerciam suas funções laborativas, não resta demonstrada a existência do elemento subjetivo – dolo específico – do agente público e a perda patrimonial efetiva que enseje a caracterização do ato ímprobo. 4. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido”. (N.U 0000452-42.2010.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA SEM PROCESSO LICITATÓRIO E/OU PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10, I, VIII, IX, XI, E ART. 11, CAPUT, DA LEI N° 8.429/1992 - APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO

– TEMA N. 1199 DO STF – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AOS RÉUS – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 11, CAPUT, DA LIA PELA LEI Nº 14.230 /21 – ROL TAXATIVO –

CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS SEBASTIÃO E EDINALDO – RECURSO DO RÉU ADALTO PREJUDICADO. 1. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço. 2. Inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para contratação direta de prestação de serviços e a afronta às disposições da Lei nº 8.666/1993, não restou demonstrada a existência de dolo na conduta dos Apelantes para justificar a condenação com base no art. 10 e incisos da Lei n. 8.429/92, pois não comprovada de forma cabal a intenção de causar prejuízo ao erário no exercício das atividades como agentes públicos. 3. Não há como manter a condenação dos Apelantes com base no caput do art. 11 da LIA, ante a ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelos Apelantes e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, por meio das disposições da Lei n. 14.230/2021, que agora exige a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de “ato de improbidade administrativa” que atente contra os princípios da administração pública, a qual corresponde a alteração legislativa material mais benéfica. 4. Diante da homologação do acordo de não persecução cível entre o Ministério Público Estadual e o Apelante, que culminou na extinção do processo com resolução do mérito, resta prejudicada a análise do seu recurso”. (N.U 0001768-12.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO - DIRECIONAMENTO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, CAPUT, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO. A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado. A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo”.

(N.U 0006180-20.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023).

Portanto, nos termos do disposto na Lei 8.429/1992, com as modificações trazidas pela Lei 14.230/2021, tenho que o recurso manejado pelo recorrente comporta provimento, devendo a sentença recorrida ser reformada.

Posto isso, voto pelo
PROVIMENTO DO APELO
,

a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos condenatórios constantes na exordial da Ação de Improbidade Administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024